Tribunal: TJDFT
Processo: 0044040-15.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO ECONÔMICO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 626.307/SP. PRECLUSÃO. PEDIDO DE CORREÇÃO DE CÁLCULOS. OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAÇÃO JÁ EXERCITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suspensão do processo, em razão da decisão do Recurso Extraordinário no 626.307/SP, proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli, já foi devidamente analisada pela 5a Turma Cível, no agravo de instrumento no 0709001-06.2017.8.07.0000, julgado em 07/02/2018, no qual se afastou a necessidade de suspensão processual, pois o processo se encontra em fase de execução definitiva e a referida decisão determinou o sobrestamento das ações se encontram em fase de instrução.
2. Não podem ser apreciados argumentos que deveriam ter sido apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada formal, disciplinada no art. 507, do CPC, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
3. A decisão (ID: Num. 10509710) destacou que a matéria relativa a excesso de execução já foi decidida e os argumentos apresentados na petição de fls. 683-712 não se referem aos cálculos de fls. 652-660, mas tentam ressuscitar a discussão sobre os juros de mora, expurgos posteriores e índices aplicados.
4. É vedada a reapreciação da matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.